Tribunal: TJES
Processo: 5013885-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA GRAVE. NULIDADE DO PAD. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra acórdão que deu provimento a agravo em execução penal para anular a decisão que homologou a prática de falta grave, determinando, contudo, a realização de audiência de justificação perante o juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Sustentou a existência de contradição entre o reconhecimento da nulidade do procedimento e a determinação de continuidade da persecução disciplinar, além de omissões quanto à extensão da nulidade e ao pedido de absolvição.

Pleiteou o reconhecimento da inexistência de falta grave, com extinção definitiva do PAD e restabelecimento dos direitos executórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição e omissões relevantes ao determinar a continuidade parcial de procedimento disciplinar anulado por vícios formais e materiais; (ii) saber se é possível reconhecer a nulidade integral do PAD e a inexistência de falta grave, com consequente restabelecimento dos direitos do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

6. A decisão embargada reconheceu a nulidade da decisão que homologou falta grave, mas não explicitou os efeitos dessa nulidade quanto à integralidade do PAD.

7. A conjugação de vícios formais e materiais, como a citação anterior aos fatos imputados, ausência de defesa técnica no início do procedimento, indeferimento de diligências relevantes e fragilidade probatória, impede a convalidação do procedimento.

8. A omissão quanto ao pedido expresso de absolvição do apenado também justifica o acolhimento dos embargos.

9. A jurisprudência do TJES (AgExec nº 5001464-38.2024.8.08.0000) ressalta que vícios procedimentais não geram nulidade automática, salvo prejuízo efetivo, o que se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade integral do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 353/2024 e a inexistência de falta grave, com restabelecimento dos direitos executórios do apenado.

Tese de julgamento: A conjugação de vícios formais e materiais em PAD, como citação anterior aos fatos imputados, ausência de defesa técnica e indeferimento de diligências, autoriza o reconhecimento da nulidade integral do procedimento e da inexistência de falta grave, com restabelecimento dos direitos executórios do apenado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AgExec nº 5001464-38.2024.8.08.0000.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Rafael Armando Matos Corradi, em face de acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal, que conheceu e deu provimento ao agravo em execução penal, para anular a decisão que homologou a prática de falta grave, determinando, entretanto, a realização de audiência de justificação perante o juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição interna e omissões relevantes, justificando a oposição dos aclaratórios nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Alega contradição lógica entre a reconhecida nulidade insanável do PAD e a determinação de continuidade parcial do procedimento mediante audiência de justificação. Aponta, ainda, omissão quanto à extensão da nulidade reconhecida, à necessidade de instauração de novo procedimento disciplinar e à não apreciação do pedido de absolvição formulado nas razões recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inexistência de falta grave, com a consequente extinção definitiva do PAD nº 353/2024 e restabelecimento integral dos direitos executórios do apenado.

É o relatório.

Inclua-se e pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade e adequadamente fundamentados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

No mérito, entendo que os aclaratórios merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de integrar e ajustar a fundamentação do acórdão embargado, diante de aspectos que, embora abordados, carecem de esclarecimento mais detalhado quanto aos efeitos da nulidade reconhecida.

No julgamento do agravo em execução, esta Câmara Criminal entendeu por bem anular a decisão que homologou a prática de falta grave, em desfavor do apenado, reconhecendo vícios formais e materiais no bojo do PAD nº 353/2024. Destacaram-se, dentre outros pontos, a ausência de audiência de justificação, a não participação da defesa técnica nos atos iniciais, e a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Entretanto, embora a anulação da decisão final tenha sido corretamente declarada, entendo que houve margem para interpretação quanto à extensão dos efeitos da nulidade reconhecida.

A decisão colegiada, ao determinar o retorno dos autos para audiência de justificação, acabou por não explicitar se os vícios apontados contaminariam apenas a homologação judicial, ou a integralidade do procedimento disciplinar em sua origem.

Esse ponto é sensível.

A existência de uma citação anterior ao fato imputado, embora possivelmente fruto de erro material, cria uma dificuldade relevante para a convalidação dos atos subsequentes.

Aliado a isso, a ausência de contraditório efetivo, somada ao indeferimento de diligências expressamente requeridas pela defesa, são elementos que, analisados em conjunto, recomendam uma abordagem mais cautelosa quanto à validade dos atos até então praticados.

Além disso, cumpre destacar que a defesa, desde o início do recurso, pleiteou não apenas a nulidade do PAD, mas também a absolvição do apenado, diante da ausência de elementos seguros que comprovem sua participação direta no tumulto apurado.

Tal pleito, embora implicitamente abarcado na fundamentação, não foi enfrentado de forma expressa no dispositivo, o que justifica o acolhimento dos embargos também sob o prisma da omissão.

É oportuno observar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao examinar hipóteses semelhantes, como no AgExec nº 5001464-38.2024.8.08.0000, firmou compreensão no sentido de que eventuais vícios procedimentais não implicam nulidade automática, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

De fato, esse é um parâmetro importante e que orienta a atuação jurisdicional com equilíbrio e segurança.

Contudo, no presente caso, a conjugação de fatores — a ausência de elementos objetivos de prova, os depoimentos sem detalhamento individual da conduta, a não realização de diligências relevantes e a citação lançada antes mesmo da ocorrência dos fatos — configura, de maneira excepcional, um conjunto de inconsistências, que inviabilizam o prosseguimento do procedimento disciplinar tal como se encontra.

Por essas razões, entendo que os embargos devem ser acolhidos para que se reconheça, de forma expressa, a nulidade integral do PAD nº 353/2024, com o consequente afastamento da imputação de falta grave e restabelecimento dos direitos executórios eventualmente afetados.

Trata-se de medida que melhor se harmoniza com os fundamentos já lançados no acórdão embargado e com os princípios constitucionais que regem a execução penal.

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para esclarecer e integrar o julgado, reconhecendo a nulidade integral do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 353/2024, bem como a inexistência de falta grave imputável ao apenado Rafael Armando Matos Corradi, com a determinação de restabelecimento de seus direitos executórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.